Tribunal: TJDFT
Processo: 0730997-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMA N. 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. DISTINÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS ADEQUADOS AOS DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
1. Sobre a decisão proferida no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. Na hipótese, não houve discussão sobre a necessidade de liquidação prévia no primeiro grau de jurisdição. A sentença, acobertada pela coisa julgada e objeto do cumprimento de sentença, determinou a suspensão de descontos previdenciários incidentes sobre a GPS de servidores inativos, bem como a restituição valores retidos. Portanto, prima facie, o cumprimento de sentença não está alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo de posterior reavaliação da questão.
3. Em julgado desta Turma Cível, destacou-se que “o título judicial formado na ação coletiva é objeto do presente cumprimento individual de sentença, tendo a parte exequente apresentado os cálculos utilizando os parâmetros nele definidos (...) Conquanto o DISTRITO FEDERAL e o IPREV tenham sustentado a existência de excesso de execução em razão da utilização de índice de correção monetária equivocado, ao argumento de que a atualização monetária deveria ter observado o INPC até 2/2017, aplicando-se, após tal data, somente a Taxa Selic, o que se verifica, de fato, é a tentativa de modificação do julgamento transitado em julgado exarado no julgamento da ação coletiva no 0705557-95.2023.8.07.0018, não se observando qualquer justificativa para uma possível relativização da coisa julgada. (...) Os agravantes pretendem obter pela via processual inadequada a revisão do próprio título judicial transitado em julgado, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, depois de ver a mesma tese de defesa refutada expressamente no julgamento da ação coletiva, e sem apresentar fundamento jurídico novo para amparar a alteração do alcance do julgado. (Acórdão 1874788, 07082013120248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024)
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.